Tribunal: TJES
Processo: 0013349-92.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013349-92.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013349-92.2021.8.08.0048

APELANTE: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
DOSIMETRIA
.
DANO MORAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. As lesões descritas no Laudo Médico são corroboradas pelos depoimentos colhidos em juízo. Assim, diante de todo o conjunto probatório, não há que se falar em absolvição.

2. Ao analisar as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, deve o Magistrado se basear em elementos concretos do processo, que desbordam do tipo penal, não bastando a fundamentação genérica, sob pena de violar o princípio da individualização da pena.

3. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

4
.
Recurso
a que
se
dá parcial

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013349-92.2021.8.08.0048

APELANTE: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS

em face da r. Sentença (ID 3833413; DOC 00133499220218080048 VOL 0001.pdf, pp. 184/197) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, a uma pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização.

Nas razões recursais (ID 3833413; DOC 00133499220218080048 VOL 0001.pdf, pp. 216/227), o apelante requer a absolvição por insuficiência probatória, bem como seja decotada a indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, fixando a pena base no mínimo legal, desconsiderando a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em razão da ocorrência do
bis in idem.
Ao final, requer seja concedido o benefício da gratuidade da justiça com a isenção do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões (ID 3833431; DOC 00133499220218080048 VOL 0001.pdf, pp. 231/239), pugnando pelo provimento parcial do recurso, reformando a sentença apenas para neutralizar a circunstância judicial dos motivos do crime.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 458053) pelo improvimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 12/9/2021, por volta das 23h26min, à Rua das Margaridas, Bairro Vila Nova de Colares, Município de Serra, o apelante, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da sua companheira, Ana Celia Neves dos Santos, causando-lhe lesões corporais.

Consta nos autos que o apelante e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 17 (dezessete) anos, possuindo em comum uma filha menor de idade.

Afere-se que no dia dos fatos a vítima e o recorrente estavam em um bar, ingerindo bebida alcoólica, quando resolveram ir embora. Ao chegar em casa, o apelante viu a filha mais velha da vítima falando ao telefone com um suposto namorado. Diante do fato, o recorrente quis agredir a adolescente, quando a vítima (mãe da adolescente) o impediu. Em razão da ação da vítima, o apelante desferiu vários socos em sua companheira, causando-lhe lesões corporais, bem como proferiu palavras de baixo calão.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade do delito, através do Boletim Unificado (ID 3833413; DOC 00133499220218080048 VOL 0001.pdf, pp. 15/25) e Laudo Médico realizado pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) (ID 3833413; DOC 00133499220218080048 VOL 0001.pdf, pp. 152/153), o qual atestou que a vítima apresentava ferimento corto-contuso em antebraço esquerdo, necessitando de sutura e medicações.

A autoria, por sua vez, está comprovada através dos depoimentos colhidos em mídia anexa.

A vítima confirmou que foi agredida fisicamente pelo apelante, quando tentou defender a sua filha mais velha de agressões do recorrente. Relata, ainda, que sofreu lesões na perna e no braço, necessitando de suturas.

A adolescente Alessandra dos santos Silva, filha da vítima, também confirma os fatos narrados na denúncia. Conta que o apelante começou a gritar com ela e, quando ele iria agredi-la, a vítima entrou na frente, vindo o recorrente a agredi-la no braço e na perna.

O apelante em juízo, por sua vez, confessa que agrediu a vítima, mostrando-se arrependido dos atos de agressão.

Destaco que as lesões descritas no Laudo Médico são corroboradas pelos depoimentos colhidos em juízo.

Assim, diante de todo o conjunto probatório, não há que se falar em absolvição.

Passo então à análise da dosimetria.

Ao analisar as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, deve o Magistrado se basear em elementos concretos do processo, que desbordam do tipo penal, não bastando a fundamentação genérica, sob pena de violar o princípio da individualização da pena.

Na
primeira fase
da dosimetria, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências.

No vetor
culpabilidade
, o magistrado valorou de forma genérica, empregando elementos constitutivos do vetor, não havendo nos autos nenhuma peculiaridade a exasperar essa circunstância judicial, motivo pelo qual,
neutralizo-
a
.

Nos
motivos
, apesar de valorar negativamente, o magistrado afirmou que seriam próprios do tipo penal, merecendo, portanto, ser considerados
neutros
.

No vetor
circunstâncias
, compartilho que merecem maior reprimenda, tendo em vista que o apelante apresentava-se embriagado, tentando, inicialmente, agredir a filha da vítima e, diante da represália, agrediu a vítima.

As
consequências
do crime também entendo como graves, uma vez que a vítima necessitou de ir à Unidade de Pronto Atendimento e se submeter a uma sutura médica, com uso de medicação.

Esclareço que compartilho do entendimento de que a cada circunstância judicial valorada negativamente deve-se exasperar a pena em 1/8, calculado sobre a pena mínima e máxima cominadas ao delito.

Contudo, no caso dos autos, a despeito de valorar negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais, o magistrado exasperou a pena em
quantum
menor à fração paradigma, aumentando a pena em apenas 03 (três) meses, não havendo recurso do Ministério Público.

Relembro que
“
é
imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório”
(EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021).

Deste modo, como forma de manter a coerência aos cálculos realizados pelo magistrado de primeiro grau, e em respeito ao princípio da proporcionalidade, após neutralizar 02 (duas) circunstâncias judiciais, exaspero a pena base em, apenas, 45 (quarenta e cinco) dias,
fixando-a em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
.

“
Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
” (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.).

Na segunda fase
, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, e a agravante do art. 61, inciso II, alíena “f”, do Código Penal.

Quanto à agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, destaco que as partes conviviam em união estável. Desta forma, relembro entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“
é
pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que ‘não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,
ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata
’ (HC n. 466.834/SC, Sexta Turma, Relª. Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/11/2018)”.

Deste modo, mantenho o cálculo realizado pelo magistrado, que exasperou a pena em 02 (dois) meses e a reduziu em 03 (três) meses. Assim, fixo a pena intermediária em
01 (um) ano e 15 (quinze) dias
de reclusão
, a qual estabeleço como
definitiva
, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria.

Mantenho o regime inicial aberto.

Prosseguindo, requer a defesa que seja decotada a indenização por danos morais.

Esclareço que o Código de Processo Penal, em seu art. 387, inciso IV, estabelece que o magistrado ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Assim, compartilho do entendimento de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

Logo, não há que se falar em inexistência de dano moral, uma vez que, na esteira do entendimento do Tribunal da Cidadania, em se tratando de violência doméstica e familiar à mulher, estamos diante de um dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa prova para a sua configuração.

Evidencio que, no corpo da inicial acusatória, o representante do Ministério Público de primeiro grau expressamente requereu a fixação, em sentença, de valor referente à indenização pelos danos morais sofridos pela vítima, conforme previsto no art. 9º, §4º, da Lei nº 11.340/06.

Ora, a indenização por dano moral não tem o fim de reparar a dor, mas sim de compensá-la, minimizando o sofrimento da vítima, devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, não podendo o montante ser baixo a ponto de se tornar irrelevante para o agressor, nem alto a causar enriquecimento sem causa ao beneficiário.

Deste modo, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as particularidades do caso em comento, entendo razoável a fixação do montante em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença para fixar a pena em
01 (um) ano e 15 (quinze) dias
de reclusão
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)